Tribunal: TJDFT
Processo: 0729254-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA IDADE MÍNIMA PREVISTA NA RESOLUÇÃO CEDF N° 02/2020. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO IRDR N° 13 DESTE TRIBUNAL. CONSONÂNCIA COM O TEMA 1.127 STJ. EFEITOS MODULADOS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RAZOABILIDADE.
1. A Educação para Jovens e Adultos - EJA, substituta do curso supletivo, foi criada a fim de minorar os efeitos negativos decorrentes da evasão escolar, possibilitando a capacitação e obtenção de certificado de conclusão de curso em menor tempo para os estudantes que já ultrapassaram a idade padrão de 15 (quinze) anos no ensino fundamental e 18 (dezoito) anos no ensino médio, conforme Resolução CEDF n° 02/2020.
2. A tese fixada por este Egrégio Tribunal no IRDR n° 13, a qual visa evitar que haja o avanço escolar imotivado para garantir a matrícula do estudante em instituição de ensino superior, deveria ser aplicada ao caso em epígrafe, em que o impetrante objetiva o ingresso em curso supletivo para conclusão do ensino médio e ingresso em ensino superior.
3. A Corte Superior de Justiça ratificou o entendimento já firmado por esta Egrégia Corte de Justiça ao, resolvendo o tema repetitivo 1.127, afirmar a ilegalidade do “menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos-CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior”.
4. Na hipótese dos autos, a manutenção da segurança concedida na sentença também se mostra necessária, em consonância com os efeitos da decisão modulada pelo STJ, para garantir a observância da teoria do fato consumado e do princípio da segurança jurídica, pois já houve o implemento fático da tutela jurisdicional liminar que autorizou a matrícula do impetrante em curso supletivo.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.